Tribunal: TJES
Processo: 0012289-36.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012289-36.2015.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CLAUDIO XAVIER PEREIRA, HC INSPECÕES E VISTORIAS SUL DE MINAS LTDA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A prescrição pretendida pelos embargantes possui como cálculo a pena aplicada em acórdão proferido por esta Colenda Câmara, não tendo ocorrido, à época, obviamente, o trânsito em julgado para a acusação, não há que se falar em vício de omissão no julgado.

3.Imposta a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão ao embargante Cláudio Xavier Pereira, a prescrição é definida em
04

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

4. A lei ambiental foi omissão acerca dos prazos prescricionais aplicáveis aos crimes cometidos por pessoas jurídicas. Deste modo, deve incidir o art. 79, da Lei nº 9.605/98, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

5. Sendo a pena de 96 (noventa e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/15 do salário-mínimo vigente à época dos fatos a única aplicada à pessoa jurídica HC Inspeções e Vistorias Sul de Minas Ltda. ME, impõe-se a regra prevista no art. 114, do Código Penal, a qual determina que a prescrição da pena de multa ocorrerá em
02 (dois) anos
, quando foi a única cominada ou aplicada.

6.
Recurso a que se nega
provimento
uma vez que, quando de sua oposição, não havia omissão no julgado. Contudo,
DE OFÍCIO
, reconheciida a prescrição punitiva, na modalidade retroativa
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012289-36.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO XAVIER PEREIRA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012289-36.2015.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CLAUDIO XAVIER PEREIRA, HC INSPECÕES E VISTORIAS SUL DE MINAS LTDA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A prescrição pretendida pelos embargantes possui como cálculo a pena aplicada em acórdão proferido por esta Colenda Câmara, não tendo ocorrido, à época, obviamente, o trânsito em julgado para a acusação, não há que se falar em vício de omissão no julgado.

3.Imposta a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão ao embargante Cláudio Xavier Pereira, a prescrição é definida em
04

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

4. A lei ambiental foi omissão acerca dos prazos prescricionais aplicáveis aos crimes cometidos por pessoas jurídicas. Deste modo, deve incidir o art. 79, da Lei nº 9.605/98, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

5. Sendo a pena de 96 (noventa e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/15 do salário-mínimo vigente à época dos fatos a única aplicada à pessoa jurídica HC Inspeções e Vistorias Sul de Minas Ltda. ME, impõe-se a regra prevista no art. 114, do Código Penal, a qual determina que a prescrição da pena de multa ocorrerá em
02 (dois) anos
, quando foi a única cominada ou aplicada.

6.
Recurso a que se nega
provimento
uma vez que, quando de sua oposição, não havia omissão no julgado. Contudo,
DE OFÍCIO
, reconhecida a prescrição punitiva, na modalidade retroativa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e de officio reconhecer a prescrição punitiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012289-36.2015.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CLAUDIO XAVIER PEREIRA, HC INSPECOES E VISTORIAS SUL DE MINAS LTDA

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIO XAVIER PEREIRA e HC INSPEÇÕES E VISTORIAS SUL DE MINAS LTDA ME
em face do Acórdão (ID 5259212) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Criminal anteriormente interposto pelo Ministério Público Estadual, condenando os embargantes nas sanções do art. 56, da Lei nº 9.605/98, imputando a Claudio Xavier Pereira uma pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e a HC Inspeções e Vistorias Sul de Minas Ltda. ME uma pena de 96 (noventa e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/15 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Os recorrentes sustentam (ID 5360761), em síntese, que há omissão no julgado, uma vez que não procedeu à análise da prescrição da pretensão punitiva, prevista no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Deste modo, requer seja sanado o vício, declarando-se a extinção de punibilidade dos embargantes, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5402842) opinando para que seja dado parcial provimento aos embargos, declarando a extinção de punibilidade de CLÁUDIO XAVIER PEREIRA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
ao

e
mbargante.

Relembro que o magistrado de primeiro grau absolveu os embargantes do crime previsto no art. 56, da Lei n º 9.605/98, de modo que, interposto o recurso de apelação pelo Ministério Público Estadual, esta Colenda Câmara proferiu o primeiro título condenatório, impondo uma pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão ao embargante Cláudio Xavier Pereira e de 96 (noventa e seis) dias-multa à HC Inspeções e Vistorias Sul de Minas Ltda ME.

Assim, conforme determinam os artigos 109 e 110, ambos do Código Penal,
antes
de transitar em julgado a sentença condenatória, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade e,
somente após transitar em julgado a sentença condenatória
, a prescrição é verificada pela pena aplicada.

Deste modo, como a prescrição pretendida pelos embargantes possui como cálculo a pena aplicada em acórdão proferido por esta Colenda Câmara, não tendo ocorrido, à época, obviamente, o trânsito em julgado para a acusação, não há que se falar em vício de omissão no julgado.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios
.

Não obstante, conforme certidão posteriormente exarada
posteriormente
pela Secretária de Câmara (ID 5453751), o trânsito em julgado para a acusação ocorreu na data de
13/7/2023
, uma vez que não foi interposto novo recurso pela Douta Procuradoria de Justiça.

Deste modo, possível,
neste momento
, a análise da prescrição da pretensão punitiva.

Conforme observa-se dos autos em anexo, a denúncia foi recebida na data do dia
10/7/2015
, sendo proferido título condenatório em
23/6/2023.

Imposta a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão ao embargante Cláudio Xavier Pereira, a prescrição é definida em
04

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Dessa forma, observo que desde o recebimento da Denúncia (
10/7/2015)
até a prolação do acórdão condenatório (
23/6/2023)
transcorreram mais de 07 (sete) anos, superando o prazo de
04

(
quatro
)
anos
previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal
, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Paralelamente, ressalto que a lei ambiental foi omissa acerca dos prazos prescricionais aplicáveis aos crimes cometidos por pessoas jurídicas. Deste modo, deve incidir o art. 79, da Lei nº 9.605/98, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Assim, sendo a pena de 96 (noventa e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/15 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a única aplicada à pessoa jurídica HC Inspeções e Vistorias Sul de Minas Ltda. ME, impõe-se a regra prevista no art. 114, do Código Penal, a qual determina que a prescrição da pena de multa ocorrerá em
02 (dois) anos
, quando foi a única cominada ou aplicada.

No caso em testilha, como já apontado, entre o recebimento da Denúncia (
10/7/2015)
até a prolação do acórdão condenatório (
23/6/2023)
transcorreram mais de 07 (sete) anos, ocorrendo, assim, a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos, uma vez que, quando de sua oposição, não havia omissão no julgado, contudo, neste momento,
DE OFÍCIO
, reconheço a prescrição punitiva, na modalidade retroativa,
JULG
ANDO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
S

R
ÉU
S
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)